Tribunal: TJES
Processo: 0006941-76.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006941-76.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSE LEOPOLDO ALVES DE ALMEIDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006941-76.2020.8.08.0030

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A

APELADO
:
JOSE LEOPOLDO ALVES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A
em face da r. sentença de fls. 84/87 que, nos autos da
ação de embargos de terceiros
ajuizada por
JOSE LEOPOLDO ALVES DE ALMEIDA,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Na mesma oportunidade, condenou a parte embargada/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, aduz o banco apelante, em suma, que não se opôs aos pedidos iniciais, de forma que não deve arcar com os ônus de sucumbência, notadamente ante o princípio da causalidade.

Alega, ademais, que o valor da causa está equivocado, devendo a demanda ter o valor do veículo objeto dos embargos (Tabela FIPE).

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que o valor da causa seja retificado para a quantia de R$ 41.142,00 (quarenta e um mil, cento e quarenta e dois reais), bem como seja o apelado condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006941-76.2020.8.08.0030

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A

APELADO
:
JOSE LEOPOLDO ALVES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A
em face da r. sentença de fls. 84/87 que, nos autos da
ação de embargos de terceiros
ajuizada por
JOSE LEOPOLDO ALVES DE ALMEIDA,
homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado, nos termos do art. 487, III, do CPC.

Na mesma oportunidade, condenou a parte embargada/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que foram fixados em dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, aduz o banco apelante, em suma, que não se opôs aos pedidos iniciais, de forma que não deve arcar com os ônus de sucumbência, notadamente ante o princípio da causalidade.

Alega, ademais, que o valor da causa está equivocado, devendo a demanda ter o valor do veículo objeto dos embargos (Tabela FIPE).

Assim, basicamente diante de tais fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para que o valor da causa seja retificado para a quantia de R$ 41.142,00 (quarenta e um mil, cento e quarenta e dois reais), bem como seja o apelado condenado ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Tratam os autos de embargos de terceiro em que o embargante/apelado pugnou pelo fim da constrição existente no veículo objeto da execução nos autos em apenso.

Em contestação, a parte embargada/apelante, em trato preliminar, pugnou pela retificação do valor da causa alegando que o valor da Tabela FIPE para o veículo é superior.

No mérito, a parte embargada não apresentou resistência ao pleito inicial.

Sobreveio, em seguida, a r. sentença hostilizada que, no que pertine o valor da causa, rejeitou a impugnação alegando, em suma, que o valor da causa foi justamente aquele que o embargante pagou pelo veículo, conforme demonstrado à fl. 24.

Acerca dos ônus de sucumbência – único ponto controvertido –, entendeu o juízo singular que, no caso dos autos,
“
a parte embargada quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda, eis que esta foi quem alegou nos autos da execução em apenso a ocorrência de fraude a execução e requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre o embargante e o executado dos autos em apenso.”

Pois bem.

Quanto ao primeiro ponto, sabe-se que o C. STJ já definiu que nos Embargos de Terceiro, o valor da causa deve corresponder ao bem constrito, limitado ao valor do débito. Nesse sentido:

(...)
Esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de que o valor da causa, nos embargos de terceiro, corresponderá ao valor do bem objeto da constrição limitado ao valor do débito.
(...) (AgRg no REsp 1220317/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 16/10/2012)

(...)
O valor da causa, em se tratando de embargos de terceiro, deve corresponder ao valor do bem constrito, não excedendo o valor da dívida.
(...) (AgRg no AREsp 134.690/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013)

In casu,
conquanto a parte apelante sustente que o valor da causa deve ser aquela elencado na Tabela FIPE, o autor logrou êxito em demonstrar o efetivo valor desembolsado pelo bem móvel, conforme fl. 24 dos autos.

Destarte, em meu sentir, correta a r. sentença neste ponto.

Acerca do segundo ponto objeto deste recurso, é cediço que a sucumbência em ações de embargos de terceiros foi dirimida pelo C. STJ ao estabelecer que
“a
sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
(REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

Em igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ)
. 2. Contudo, também é entendimento desta Corte Superior que não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade, mas sim do princípio da sucumbência, quando a parte exequente, ciente da existência de transferência de propriedade do bem, insiste na oposição à pretensão veiculada nos embargos de terceiro, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. (...) (AgInt no REsp n. 1.931.283/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

No caso em apreço, o embargante sustenta que adquiriu o veículo do executado na ação em apenso (Sr. Pedro Geraldo Dadalto). Entretanto, o valor foi pago diretamente em favor do Banestes, tendo em vista a existência de dívida do executado para com a instituição financeira.

Essa transação gerou, inclusive, um instrumento de renegociação de dívida entre o executado e o Banestes, conforme fl. 25 dos autos, datado de
10/08/2018
.

Ainda assim, conforme consta na r. sentença ora objurgada, mesmo tendo participado da renegociação, a ora apelante
“alegou nos autos da execução em apenso a ocorrência de fraude a execução e requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico firmado entre o embargante e o executado dos autos em apenso”.

Assim, não há como reconhecer que o ora apelado deu causa ao ajuizamento da ação em cotejo, devendo, também neste ponto, a r. sentença ser mantida inalterada.

Entretanto, observo que a parte recorrente não apresentou resistência ao pedido, situação que, embora não altere a causalidade – conforme aqui já demonstrado – é apta a autorizar a redução da verba honorária, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

Senão vejamos precedentes do C. STJ em casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DO ARBITRAMENTO. ATENÇÃO AOS LIMITES ESTATUÍDOS PELO §2º DO ART. 85 DO CPC.
DISCUSSÃO ABREVIADA EM FACE DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO. REDUÇÃO À METADE DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA
. 1. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção dos embargos de terceiro, sobre o valor do imóvel objeto da constrição, expressão do proveito econômico. 2. A atribuição da sucumbência ao vencedor por conta do princípio da causalidade, cerne, aliás, do enunciado 303/STJ ("em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"), não afasta o fato de que o proveito econômico ou o valor da causa (concebido pelo juízo de origem no valor de R$ 683.160,00) dever orientar o valor da verba honorária na espécie. 3. A regra do §2º do art. 85 do CPC está voltada à quantificação dos honorários, sendo, pois, aplicável mesmo na hipótese em que o pagamento da referida verba não seja imputado ao vencido, mas ao vencedor, tendo em vista o princípio da causalidade. 4.
Aplicação, no entanto, do §4º do art. 90 do CPC, reduzindo pela metade o valor da verba honorária devido ao réu em face do reconhecimento do pedido formulado nos embargos e, assim, o sentenciamento da ação, pouco mais de um mês após o ajuizamento, pois esvaziada, por completo, a complexidade da demanda e reduzido sobremaneira o trabalho dos advogados.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.679.739/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 5/9/2019.)

______

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO PELA METADE
. SÚMULA 83/STJ. 1. No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiro, deve-se atentar para a Súmula 303 do STJ, cuja redação é a seguinte: " Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 2.
No caso, o acórdão recorrido foi proferido com fundamento no reconhecimento do pedido pela parte embargada, de modo a incidir a regra constante no art. 90, § 4º, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.877.102/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

Destarte, muito embora correta a r. sentença ao condenar a parte ora apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, compreendo, na esteira dos precedentes aqui citados, que a verba honorária deva ser reduzida pela metade, notadamente em razão da ausência de resistência ao pleito exordial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que a verba honorária fixada em primeiro grau seja reduzida pela metade.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006941-76.2020.8.08.0030

APELANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S.A

APELADO
:
JOSE LEOPOLDO ALVES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – VALOR DA CAUSA – EFETIVO PROVEITO ECONÔMICO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
O C. STJ já definiu que nos Embargos de Terceiro, o valor da causa deve corresponder ao bem constrito, limitado ao valor do débito.

2.

In casu,
conquanto a parte apelante sustente que o valor da causa deve ser aquela elencado na Tabela FIPE, o autor logrou êxito em demonstrar o efetivo valor desembolsado pelo bem móvel, conforme fl. 24 dos autos.

3.
É firme o entendimento do C. STJ
“
que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ)”
(AgInt no REsp n. 1.931.283/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

4.
Sendo proferida a r. sentença com base no reconhecimento do pedido pela parte embargada, de rigor a redução da verba honorária pela metade. Precedentes do C. STJ.

5.
Recurso provido em parte.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.